Tribunal: STF
Processo: RE 1573277
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO ANTES DA NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROCURADOR FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. 1. O § 6° do art. 40 da CF/88 veda a percepção de mais de uma aposentadoria no regime próprio de previdência social dos servidores públicos previsto neste artigo, exceto aquelas decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição. 2. A vedação de cumulação de proventos prevista pelo art. 11 da EC 20/98 não se aplica ao impetrante, visto que estava sujeito a dois regimes de previdência: um de previdência no âmbito federal e outro de previdência no âmbito distrital. Apesar de serem regimes de previdência públicos, de mesma natureza, as fontes pagadoras são distintas. Ressalva do art. 11 da Emenda Constitucional n° 20/98. 3. Sendo a acumulação de proventos pretendida legal, não pode prevalecer o procedimento da Administração no sentido do cancelamento da segunda aposentadoria. 4. Apelação da União Federal e remessa oficial desprovidas.” (Apelação/reexame necessário n. 2008.34.00.014523-5/DF, Rel. Des. João Luiz de Souza, j. 31.10.2018)



    Na minuta, a União sustenta violação do art. 40, § 6º, da Constituição da República, bem como do art. 11, da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    Insurge-se contra a acumulação de aposentadorias oriundas de regimes próprios de previdência, argumentando que “se há vedação de cumulação de aposentadorias provenientes do art. 40, caput, da Constituição, é óbvio que não se pode permitir a cumulação no caso em tela, independentemente de cada um dos proventos serem provenientes de ente políticos distintos. Isso porque o que se preza é a defesa da moralidade pública e o desperdício de recursos públicos com o favorecimento pessoal dos servidores públicos.”



    Acrescenta que “mesmo que cada um dos proventos seja proveniente de ente político distintos, a vedação ainda se aplica em razão dos regimes de previdência próprios de todos eles serem oriundos do art. 40 da Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Tribunal de origem, ao permitir a acumulação das aposentadorias, assim consignou:



    “A matéria em discussão refere-se à possibilidade de acumulação de mais de uma aposentadoria por servidor público. Sobre a matéria, dispõe o art. 40, caput, e § 6°, da CF/88, in verbis: 



    "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    §6°. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo." 



    Assim, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria no regime próprio de previdência social dos servidores públicos previsto no artigo 40 da Carta Magna, exceto aquelas decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, ou seja, é possível acumular mais de uma aposentadoria, desde que, na ativa, a acumulação seja possível. 



    No seu artigo 37, inciso XVI, a CF/88 prevê a acumulação de cargos públicos nas seguintes hipóteses: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro, técnico ou cientifico, e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Na hipótese, o impetrante pretende acumular duas aposentadorias: a de procurador federal e a de técnico de administração pública do Governo do Distrito Federal. 



    O impetrante tomou posse no cargo de procurador federal em 11/11/1992, antes da edição da Emenda Constitucional n° 20, de 16.12.1998, e foi aposentado, compulsoriamente, em 24/07/2007, quando já estava em vigor a referida Emenda Constitucional que, em seu artigo 11, ressalvou os casos de acumulação de proventos com vencimentos existentes até a sua publicação, e, em sua segunda parte, vedou expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência, in verbis: 



    "Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo." 



    Conclui-se que o referido dispositivo constitucional permitiu ao impetrante acumular os proventos do cargo no GDF com os vencimentos do de procurador federal, nos termos do §10 do art. 37 da CF/88, e vedou a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência social dos servidores públicos de que trata o art. 40 da CF/88.



      Entretanto, tal vedação não se aplica ao impetrante, visto que o mesmo estava sujeito a dois regimes de previdência: um no âmbito federal e outro no âmbito distrital. 



    Apesar de serem regimes de previdência públicos, de mesma natureza, as fontes pagadoras são distintas, pelo que a acumulação de proventos pretendida pelo impetrante encontra-se embasada na ressalva constante do art. 11 da Emenda Constitucional n° 20/98.” (grifei)



    Todavia, o entendimento acolhido no acórdão destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1130871 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 463028, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 10-03-2006)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/90, segunda parte, no sentido de permitir a acumulação de proventos de aposentadoria com o vencimento de cargo da ativa, desde que o servidor tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, mesmo que inacumuláveis os cargos, proibindo-se, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Dupla acumulação de proventos. Impossibilidade. 3. Vedação pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 904128 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09-12-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).” (ARE 1308873 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-04-2022)



    A propósito, destaco trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, no RE 612.945:



    “Como já consignado na decisão ora agravada, mesmo antes da edição da EC 20/98, nosso ordenamento não admitia a dupla acumulação de proventos/pensões, quando se tratasse de cargos inacumuláveis. 



    Ressalto que o art. 11 da EC 20/98 apenas assegura a manutenção do recebimento de um provento com um vencimento de cargos não acumuláveis, no caso em que o servidor tenha retornado ao serviço público antes da sua edição, não mencionando, em hipótese alguma, a possibilidade de acumulação de dois proventos/pensões decorrentes dos referidos cargos.” (RE 612945 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21-11-2012) (grifei)



    Com efeito, a exceção à acumulação de cargos realizada pela origem não encontra amparo no próprio texto da Emenda Constitucional nº 20/1998, nem na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente